Tribunal: STF
Processo: RMS 27671
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA CONCEDIDA COM BASE NA LEI N. 8.878/1994. ANULAÇÃO. PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 325/2002. ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. PRAZO DECADENCIAL COMPUTADO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA NORMA. PRECEDENTES. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.